Tribunal: TJPA
Processo: 0809292-09.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809292-09.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
______________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº

0809292-09.2023.8.14.0000

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA GERSON ALBERTO DE FRANÇA

REQUERIDO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

ACUSADOS: DAYVIT WILHANS DE SOUSA e MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO

DEFENSOR DATIVO: WILSON HUIDA JUNIOR

ACUSADOS: WELLINGTON DA SILVA BARROS E PAULO CÉSAR FERREIRA MENEZES

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA SILVA

ACUSADOS : RONALDO DE SOUZA DOS SANTOS E JACSON DA PAZ ROMÃO

DEFENSOR DATIVO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TUCUMÃ. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1.
O
desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos onde restarem configuradas as hipóteses constantes no art. 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal dos réus
.

2.
s
egundo a jurisprudência do STF a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local
.

3.
n
ão se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
.

4.

I
n casu
, com base na decisão prolatada pelo magistrado da comarca de origem, entendo que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. precedentes do STF
.

5.
h
ipótese na qual há dúvida acerca da imparcialidade do julgamento, havendo também justificada preocupação com
a segurança do(s) réu(s) por 24 (vinte e quatro) horas, eventualmente 72 (setenta e duas) horas, e dos jurados, destacando a total falta de estrutura física da Comarca de Tucumã, o qual, dispõe de um contingente reduzido de servidores, número reduzido de policiais militares 8 (oito) para efetuar a segurança, que atuam em escala de revezamento.

Pedido de desaforamento acolhido, na esteira do parecer ministerial, com a determinação do deslocamento do julgamento para a Comarca de BELÉM/PA. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
deferir o pedido de desaforamento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
08
de agosto de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº
______________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº

0809292-09.2023.8.14.0000

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA GERSON ALBERTO DE FRANÇA

REQUERIDO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

ACUSADOS: DAYVIT WILHANS DE SOUSA e MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO

DEFENSOR DATIVO: WILSON HUIDA JUNIOR

ACUSADOS: WELLINGTON DA SILVA BARROS E PAULO CÉSAR FERREIRA MENEZES

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA SILVA

ACUSADOS : RONALDO DE SOUZA DOS SANTOS E JACSON DA PAZ ROMÃO

DEFENSOR DATIVO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
(id. 14520482) formulado pelo
Ministério Público, Promotor de Justiça

GERSON ALBERTO DE FRANÇA
, com fulcro no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, nos autos da
Ação Penal nº 0002245-64.2019.814.0062.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos acusados
DAYVIT WILHANS DE SOUSA, MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO, WELLINGTON DA SILVA BARROS, PAULO CÉSAR FERREIRA MENEZES, RONALDO DE SOUZA DOS SANTOS
e
JACSON DA PAZ ROMÃO,
pronunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, e art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, para Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA,
sob o fundamento do interesse da ordem pública, nos termos do artigo 427, do CPP, em razão da notória repercussão no município de Tucumã, sobretudo considerando o comprovado envolvimento nos fatos apurados, da atuação de facções criminosas “Comando Vermelho – CV” e “Primeiro Comando da Capital – PCC”, e evidenciada periculosidade dos acusados, o que traz naturalmente um receio e um temor à todos da comunidade da Comarca de Tucumã.

Suscita ainda o requerente a necessidade de se assegurar a segurança do fórum municipal, e ainda, diante da dúvida sobre a imparcialidade do Júri, tendo em vista que o crime pelo qual os réus serão julgados está relacionado à execução do rival que pertencia a outra facção, o que poderá ocasionar ao corpo de jurados, receio de sofrer represálias ao se posicionarem pela eventual condenação, o que gera dúvidas acerca da incolumidade do Conselho de Sentença. Portanto, conclui-se que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na cidade elencada, comprometeria a imparcialidade dos jurados.

Discorre ainda que o fórum local detém estrutura modesta e incompatível com a realização de uma Sessão deste porte, já que se trata de 06 (seis) réus, tornado imperativo um número grande de policiais presentes, além de servidores, advogados e demais participantes.

Ressaltou que busca com o Desaforamento é assegurar condições mínimas, indispensáveis para que os jurados decidam com evidente imparcialidade e segurança, em razão da notável repercussão do crime na região.

Por fim, dado a influência do caso também nos municípios circunvizinhos a Comarca de Tucumã/PA, nos quais também se tem a criminalidade organizada sob liderança das facções criminosas rivais “COMANDO VERMELHO” e “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”, é imperioso o desaforamento do julgamento não para uma cidade vizinha qualquer, onde, provavelmente, ainda ocorrerá a imparcialidade dos jurados e o risco à segurança pública, mas sim para Comarca da Belém/PA, comarca que apresenta melhores condições para sustentar a Sessão do Tribunal do Júri. Pleiteou ainda a imediata suspensão da realização do julgamento pelo Júri, nos termos do art. 427, § 2º, do Código de Processo Penal, até decisão do feito.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã-PA determinou a intimação dos réus para se manifestarem e após determinou que os autos fossem remetidos a este Egrégio Tribunal. (id.14520485)

A Defesa de Dayvit Wilhas de Sousa se manifestou (id.14520498) pelo indeferimento do referido pedido, para que seja mantido o julgamento do feito na Comarca de Tucumã.

A Defesa de Ronaldo de Souza dos Santos se manifestou (id.14520499)
indeferimento
do pedido de Desaforamento.

A Defesa de Jacson da Paz Romão (id.14520501) se manifestou pelo
indeferimento
do pedido de Desaforamento.

Os autos me vieram distribuídos em 14/06/2023, ocasião que determinei vistas à Procuradoria de Justiça (id.14570672).

Em 19/06/2023 o Procurador de Justiça requereu diligências, para que os réus WELLINGTON DA SILVA BARROS e PAULO CÉSAR FERREIRA MENEZES se manifestem a respeito e o Juiz de Direito da Comarca de Tucumã preste suas informações. (id.14651876)

Em 13/06/2023 a Defesa de Wellington da Silva Barros e Paulo César Ferreira Menezes (id.14671723) se manifestou pelo
indeferimento
do pedido de Desaforamento.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã prestou os seguintes esclarecimentos: (id.14795156):

“(...) 4. No presente caso, os réus são membros de Organização Criminosa – ORCRIM, de modo que há fundado receio de que os jurados (lista pública) podem sofrer coação por meio da ORCRIM a que pertencem, bem como por meio da ORCRIM rival, tendo em vista que o processo apura a ocorrência de execução de membros de ORCRIM rival.

Nesse ínterim, é certo que a ORCRIM rival possui relevante atuação nesta região, de modo que poderão facilmente identificar os jurados pela lista pública (diga-se antes do sorteio dos jurados). Logo, entendo que há inequívoco risco concreto a manutenção da imparcialidade dos jurados.

5. Veja-se também que a previsão de duração das Sessão é de que seja superior a dois dias, de certo que não dispõe este Fórum de acomodações seguras (sob o prisma da contenção dos presos) tampouco minimamente confortáveis (cela que impossibilita que durmam todos de uma só vez).

O Fórum local é cercado tão somente por grades (separação entre o prédio e a via pública), de modo que poderá qualquer pessoa ingressar facilmente com itens (ex.: armas), tendo em vista a impossibilidade de disponibilização de segurança para fiscalização e vigilância contínua de todas as dependências do prédio.

Nesse caso, verifica-se facilmente a possibilidade da existência de atentados contra a vida dos participantes da Sessão Plenária ou mesmo de resgates dos custodiados (seja no curso da Sessão Plenária, do descanso em hotel ou mesmo no translado).

6. Vale lembrar que, segundo informações repassadas pelo comando da Polícia Militar local, as cidades de Tucumã/PA, Ourilândia do Norte/PA e São Félix do Xingú/PA conta com efetivo de 120 (cento e vinte) Policiais Militares. Todavia, esse efetivo é direcionado a atender às inúmeras vilas da região, havendi a possibilidade de liberação máxima de 08 (oito) Policiais Militares para segurança da realização dos trabalhos no Fórum local.

Ainda que o contingente disponibilizado fosse o dobro, tenho que seria insuficiente para resguardar de forma suficiente a segurança dos participantes da Sessão Plenária, em especial pela necessidade de vigilância 24 (vinte e quatro) horas.

DE fato, os Policiais Militares locais atuam comumente em regime de “rodizio”, e havendo previsão de que essa dure 2-3 dias, não haveria como manter integral vigilância dos réus por 24 (vinte e quatro) horas – eventualmente 72 (setenta e duas) horas (se durar o tempo previsto).

Nesse caso, o contingente reduzido prejudica de forma concreta a segurança dos trabalhos, de modo que o referido risco poderá concretizar-se em uma tragédia de proporções nacionais.

7. De igual forma, a Delegacia de Polícia Civil desta cidade não possui estrutura básica de segurança, tendo ocorrido, inclusive, diversas fugas nessa unidade. As instalações da Cadeia Pública não oferecem a segurança necessária para impedir fugas, não se revela segura também para assegurar a integridade física dos pronunciados durante os dois ou três dias de julgamento, inclusive sendo insuficiente o efetivo da Polícia Militar que serve de forma acumulativa com essa e mais duas Comarcas. 8. Tenho que a referida Sessão Plenária deve ser realizada, no mínimo, em uma comarca que tenha suporte necessário a preservação da integridade física dos participantes, com prédio adequado e efetivo de segurança proporcional (possivelmente Belém/PA).

9. Dessa forma, tenho que estão presentes os requisitos motivos poderosos ao desaforamento por questões de ordem pública (pela necessidade de resguardo a segurança pessoal dos jurados, réus, testemunhas etc) e, possibilidade de imparcialidade dos jurados.

(...)”

Nesta instância superior (id.
14851262), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento e
deferimento
do presente pedido.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento e o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº
0002245-64.2019.814.0062
, originário do Vara Única de Tucumã/PA, para a Comarca de Belém-PA, sob o fundamento de que o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir acerca da imparcialidade do júri e segurança dos réus a dos jurados.

Adianto que o pedido em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
artigo 427 do Código de Processo Penal
dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, p. 759)
,
in verbis
:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu
, o Promotor de Justiça, Dr. Gerson Alberto de França representou pelo desaforamento de maneira clara e fundamentada os motivos pelos quais entende que há riscos quanto à imparcialidade do julgamento, por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que a Comarca de Tucumã, o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir acerca da

segurança dos réus a dos jurados, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença, tendo em vista que o crime pelo qual os réus serão julgados está relacionado à execução do rival que pertencia a outra facção, o que poderá ocasionar ao corpo de jurados, receio de sofrer represálias ao se posicionarem pela eventual condenação, o que gera dúvidas acerca da incolumidade do Conselho de Sentença. Portanto, conclui-se que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na cidade elencada, comprometeria a imparcialidade dos jurados.

Corroborando com o pedido requerido, o juízo originário ao prestar informações a esta relatora esclareceu
que a referida Sessão Plenária deveria ser realizada, no mínimo, em uma comarca que tenha suporte necessário a preservação da integridade física dos participantes, com prédio adequado e efetivo de segurança proporcional (possivelmente Belém/PA) (textuais)

Prossegue ainda o Magistrado em seus esclarecimentos “
Vale lembrar que, segundo informações repassadas pelo comando da Polícia Militar local, as cidades de Tucumã/PA, Ourilândia do Norte/PA e São Félix do Xingú/PA conta com efetivo de 120 (cento e vinte) Policiais Militares. Todavia, esse efetivo é direcionado a atender às inúmeras vilas da região, havendo a possibilidade de liberação máxima de 08 (oito) Policiais Militares para segurança da realização dos trabalhos no Fórum local.

Ainda que o contingente disponibilizado fosse o dobro, tenho que seria insuficiente para resguardar de forma suficiente a segurança dos participantes da Sessão Plenária, em especial pela necessidade de vigilância 24 (vinte e quatro) horas. (textuais)”

Tais fundamentos são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o
princípio da confiança no juiz da causa
,

por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, muito embora tenha havido objeção ao desaforamento por parte dos réus.

Evidente que o Promotor de Justiça da comarca possui melhores condições para aferir o ambiente local em que ocorreram os fatos, analisando a probabilidade dos jurados serem influenciados pelos acusados, estando apto a se manifestar sob a necessidade de se desaforar o julgamento, especialmente quando tal posicionamento é amparado pelo Juízo
a quo.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se o receio manifestado pelo juízo natural quanto dúvida sobre a parcialidade dos jurados e à segurança pessoal dos acusados.

Convém observar que a norma legal fala em dúvida e não em certeza, mesmo porque ninguém poderá antever, com absoluta convicção, a parcialidade dos jurados. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais transcritos no presente voto, todos determinando o acolhimento do pedido de desaforamento dos julgamentos em razão de fundada dúvida quanto àquela circunstância. A propósito, já assentou o Pretório Excelso que para se caracterizar a “dúvida sobre a imparcialidade do júri” não se exige a certeza, basta à previsão de indícios capazes de produzir receio fundado da mesma
(RT 603/436, apud Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas)
.

O
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90)
, asseverou que: “[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”
.

Na mesma direção, a
Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008)
assinala que: “A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

Ao lado disso, cumpre ressaltar a existência de dúvida sobre a segurança pessoal dos réus, e das pessoas envolvidas, na medida em que o fórum da comarca não possui estrutura física para abrigar um julgamento que envolve facções criminosas “Comando Vermelho – CV” e “Primeiro Comando da Capital – PCC”, e evidenciada periculosidade dos acusados, o que traz naturalmente um receio e um temor à todos da comunidade da Comarca de Tucumã.

Considerando a anuência da acusação e do juízo, assim como o preenchimento dos requisitos do
artigo 427 do Código de Processo Penal
, entendo perfeitamente viável o desaforamento, conforme autoriza a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
:

DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL LEVE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA.

Desaforamento deferido.
O deferimento de pedido de desaforamento constitui-se medida excepcional quando suficientemente demonstrada que haja dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. Há nos autos indicativos que denotam a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri, tendo em vista as peculiaridades que revestem o processo originário
. (..). Os acusados estariam ameaçando os cidadãos da comarca de origem e inclusive uma magistrada, tendo gerado notícia-crime relativa à coação no curso do processo. Testemunhas teriam procurado o Ministério Público para relatar que temem futuras represálias caso este feito fosse levado a julgamento.
Dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Pedido de Desaforamento deferido
, devendo a sessão de julgamento ser realizada na Comarca de Soledade, pois mais próxima à Comarca de Origem. (...).
(TJRS – Desaforamento: 70076710946 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018).
Grifei

No mesmo sentido já se manifestou esta
Egrégia Corte de Justiça
:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade do réu, suposto integrante de grupo de extermínio formado por Policiais Militares, respondendo a outros processos de homicídio, praticados na mesma modalidade de execução contra testemunhas de outros casos e bandidos contumazes no mundo do crime, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedente desta Corte. 2. Pedido deferido. Decisão unânime.
(TJPA - 2018.02073100-11, 190.412, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-24).
Grifei

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSTULAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DEFERIDO. UNANIMIDADE.

1.
O interesse da ordem pública está evidenciado no fato de o delito ter enorme repercussão no município de Barcarena/PA, bem como pelo fato de os réus serem policiais militares daquela Comarca e moradores do local, havendo ainda informações de que considerável número de policiais militares irão comparecer à sessão plenária, o que comprometerá o bom andamento do julgamento, ante a inexistência de aparato de segurança adequado, conforme a manifestação do Juízo de origem fl. 411
. Ademais, no tocante à
dúvida sobre a imparcialidade do júri, esta resta consubstanciada seja pelo fato de os jurados se sentirem pressionados por residirem na mesma comarca onde os réus policiais militares exercem suas funções públicas, ou ainda, pelo eventual ódio em relação à atuação de alguns policiais militares daquele município, que inclusive são objeto de algumas denúncias na Promotoria de Justiça local
, com apurações em curso no parquet e encaminhados para a Corregedoria e à Promotoria Militar, nos termos da manifestação do Juízo a quo.
Destarte, preenchidos os requisitos constantes no art. 427, do CPP, o desaforamento do julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA é medida a se impor
. 2. PLEITO MINISTERIAL DEFERIDO PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.
(2018.01821233-79, 189.499, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09).
Grifei

Dessa feita, entendo que o julgamento deve ser realizado na Comarca de Belém/PA, com o que se afastaria eventual parcialidade dos jurados, pois induvidoso que não mais existem condições favoráveis ao normal julgamento na vara de origem pelas circunstâncias que envolveram o caso e que certamente comprometem a tranquilidade de convencimento e de decisão do Conselho de Sentença e permite a conclusão da gravidade e insegurança a que estaria submetido o julgamento na Comarca de origem.

Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
DEFIRO a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Promotor de Justiça da Comarca de Tucumã
, determinando que o julgamento seja
deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, o que o faço com supedâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/08/2023